Tribunal: CARF
Processo: 10580.730594/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.730594/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.292 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TEMISTOCLES CARLOS DOS SANTOS - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda somente poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.730594/2011-18
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.292 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730594/2011-18

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 39 a 43), decorrente de
trabalho de malha, exercício 2009, com apuração de imposto de renda pessoa física –
suplementar no montante de R$ 1.620,98, em que foram verificadas as seguintes
infrações: dedução indevida de previdência oficial e dedução indevida de pensão
alimentícia.
Na impugnação de folha 02 a inventariante alega que:
- previdência oficial: valores descontados de seus vencimentos pela fonte pagadora,
conforme documentos que junta;
- pensão alimentícia: valores decorrentes de decisão judicial, descontados de seus
vencimentos pela fonte pagadora, conforme documentos que junta.
Ao final pede o cancelamento da notificação de lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
As contribuições realizadas para a previdência privada são dedudíveis desde que
efetivamente comprovadas e sujeitas aos limites de dedução estabelecidos na legislação
tributária.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.292 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730594/2011-18

Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Nas orientações expedidas pela Secretaria da Receita Federal – Perguntas e
Respostas – Exercício de 2009, consta, em relação a dedução de pensão alimentícia, o
seguinte:
“PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL
— Quais são as pensões judiciais dedutíveis pela pessoa física?
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública”.
Infere-se que a pensão alimentícia dedutível, até mesmo a prestação de alimentos
provisionais, deve ter sido estabelecida segundo as normas do Direito de Família, e
sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por
escritura pública.
Conforme o termo de acordo de divórcio consensual de fls. 7, homologado
judicialmente, o contribuinte ficou responsável pelo pagamento de pensão alimentícia
à ex-cônjuge no percentual de 15% de seus vencimentos.
Analisando os comprovantes de pagamento de fls. 18 a 28 constata-se que
foram efetuados pela fonte pagadora descontos relativos a pensão alimentícia judicial
no valor de R$ 12.203,11. Tal valor coincide com o informado na DIRF pela fonte
pagadora e com o valor de dedução mantido pela autoridade lançadora.
Ante a ausência de comprovação deve ser mantida a glosa do valor excedente
de pensão alimentícia não comprovada.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.292 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.730594/2011-18

Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 103
DF CARF MF
Original